Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-22.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos, consistentes na declaração de inexistência de débito referente a contrato de linha telefônica (xxxxx-4380) e na indenização por dano moral por bloqueio de outras linhas devidamente contratadas (xxxxx-6864 e xxxxx-3804).
3. PRELIMINAR. O autor/recorrente restringe-se a suscitar preliminar de cerceamento de defesa, à míngua de oportunidade para manifestação quanto aos documentos juntados em sede de contestação, os quais foram utilizados como fundamento da sentença. Sem razão. Conforme consignado na ata da audiência de conciliação (ID 27116177), a parte autora/recorrente foi intimada na própria sessão a se manifestar acerca de eventuais documentos, pedidos contrapostos e preliminares que tenham sido apresentados na defesa da ré/recorrida, em obediência ao art. 219, do CPC. Dessa maneira, carece de substrato a nulidade arguida, tendo sido mantido hígido o diálogo processual na espécie, preservando-se o contraditório e a ampla defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
5. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.